Tribunal: TJMT
Processo: 0034963-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034963-06.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), LUCIANO ROSA DA SILVA - CPF: 293.078.211-00 (ADVOGADO), ALONSO ALVES FILHO - CPF: 190.370.741-20 (EMBARGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade foi desprovido, para o fim de manter a sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação de indenização por danos morais, promovida em desfavor de
Alonso Alves Filho
.

O embargante aponta existência de vício de omissão, consistente na não aplicabilidade do disposto no artigo 945 do Código Civil, que estabelece que quando reconhecida a hipótese de culpa concorrente da vítima, compete ao julgador reduzir o montante da indenização, em livre juízo de equidade.

Aduz, ainda, que não foram analisados os fatos conforme apresentados nos autos, tendo em vista que a disputa existente com o embargado diz respeito apenas quanto a servidão de passagem entre as propriedade, porém foi noticiada de forma distorcida na imprensa de que se tratava de disputa de terras, com a finalidade de desgastar a sua imagem e honra.

Pede seja acolhido o recurso, a fim de sanar as omissões apontadas.

A parte embargada devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 57936982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da situação posta nos autos, no sentido que a culpa concorrente não serviu para aplicar a indenização de forma reduzida, tendo em vista que o ora embargado “
não comprovou nos autos que o réu/apelado estava em conluio com a imprensa para promover divulgações das matérias, que pra ele foram ofensivas e vexatórias
”.

Ou seja, ao contrário do que afirma o embargante não restou omisso o acórdão nesse ponto, porquanto “
não há nos autos nenhum elemento de convicção que comprove a real culpa do réu/apelado pelas notícias veiculadas nas mídias. Ressalte-se que a responsabilidade civil na hipótese é subjetiva e demanda a comprovação, no mínimo, da culpa do causador do dano, o que não se verifica na hipótese
”. Logo, não há que se falar em aplicação da indenização de forma reduzida.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

No caso, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Ademais, importante ressaltar que os fatos apresentados nos autos foram devidamente analisados, tendo sido concluído que houve “
desentendimentos e agressões mútuas entre as partes, o que foi relatado tanto pelo autor/apelante como pelo réu/apelado, que trocam acusações a respeito de quem teria iniciado o embate, que inclusive foi objeto de ação judicial entre as partes
”.

Sendo assim, não há no acórdão as omissões apontadas pelo embargante.

Verifica-se, na verdade, que ele apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Por fim, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020